Tribunal: TJBA
Processo: 8023928-86.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023928-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DERALDO DE CARVALHO MELO Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUBTETO REMUNERATÓRIO. EXCLUSÃO DE VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, objetivando a exclusão das verbas de natureza indenizatória do cômputo do subteto remuneratório, conforme decisão transitada em julgado em Mandado de Segurança anterior (nº 0320715-58.2012.8.05.0000), que reconheceu o direito do impetrante ao cálculo de seus proventos com base no subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de aplicação do teto constitucional às verbas de caráter indenizatório previstas em lei. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Existente decisão transitada em julgado que, especificamente, reconheceu o direito do impetrante à incidência da limitação remuneratória atrelada à remuneração dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, incabível a pretensão de rediscutir a viabilidade e aplicabilidade do teto remuneratório em voga; a discussão acerca da (in)constitucionalidade das normas correlatas; e a suspensão dos autos pelo incidente de resolução de demandas repetitiva n. 0006792-96.2016.8.05.0000 desse Tribunal. 4. O art. 37, § 11, da Constituição Federal dispõe que parcelas de caráter indenizatório não devem ser incluídas no cômputo do limite remuneratório, entendimento que também encontra respaldo na Resolução nº 13/2006 do CNJ e nos arts. 54, parágrafo único, 63 e 77 da Lei Estadual nº 6.677/1994, que especificam as verbas excluídas do teto. 5. A Resolução nº 14/2006 do CNJ, embora invocada pelo impetrante, não é aplicável aos servidores do Poder Executivo, porquanto dispõe sobre a aplicação do teto remuneratório constitucional para os servidores do Poder Judiciário e para a magistratura dos Estados que não adotam o subsídio. 6 Devem ser excluídas do cômputo do limite remuneratório as parcelas de caráter indenizatório previstas no art. 8º da Resolução nº 13/2006 do CNJ, e nos arts. 54, parágrafo único, 63 e 77, da Lei nº 6.677/94 IV. DISPOSITIVO Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI e § 11; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 54, parágrafo único, 63 e 77; Resolução nº 13/2006 do CNJ, art. 8º; Súmula nº 271 do STF. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8004970-28.2019.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 13.05.2021; TJ-BA, MS nº 8006284-09.2019.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 10.06.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023928-86.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante DERALDO DE CARVALHO MELO e como impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .